Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707339-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS IPANEMA LTDA. DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 65031793 e de ID 65031774, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL e sobrestou o extraordinário manejado pela DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS IPANEMA LTDA. O STJ (ID 76423456) julgou prejudicada por ora a apreciação do apelo especial do ente público e devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019